Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-90.2016.8.11.0080
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000771-90.2016.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PERPETINHA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.108.681-04 (EMBARGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), PERPETINHA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.108.681-04 (EMBARGANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–REJEITADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL ÀS DEMAIS CLASSES E NÍVEIS DA CARREIRA – NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
PERPETINHA PEREIRA DOS SANTOS
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no id. 66614450 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Querência
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão e contradição, com as Leis Complementares no 73/2014.

Assevera que apesar de não constar expressamente nas Leis Complementares no 049/2011 e 053/2012 o que encontra-se previsto no artigo 44 das Leis Complementares no 073/2014 e 081/2015, ficou estabelecido desde 2011 a movimentação funcional dos profissionais da Educação Básica através de duas modalidades, dentre elas, a Promoção por Classe e por Progressão de Nível Funcional.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões pelo Embargado.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no id. 66614450 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Querência
.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao pagamento das
diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional de magistério
, bem como aos índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação.

Como menciona em sua inicial, a autora “quer na presente ação cobrar valores pendentes para o pagamento integral do Piso Nacional do Magistério aos professores da rede pública municipal de ensino, que não foram pagos corretamente pela ré, com regularização dos pagamentos de 23/05/2011 a 30/04/2015”
.

Sem maiores delongas sobre a questão, é cediço que a Lei no 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi discutida na ADI no 4.167-3/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade do diploma legal, restando pacificado o entendimento de que o “piso” se refere ao vencimento básico do servidor.

Colhe-se a seguinte ementa do julgamento, realizado em 27/04/2011, da ADI no 4.167-3, in verbis:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008.

Cumpre estabelecer também que no julgamento da medida cautelar na ADI no 4.167/DF, o Pretório Excelso, em interpretação do art. 2o da Lei 11.738/2008, consignou que, até o julgamento final da ADIN, a referência ao piso salarial seria a remuneração e não o vencimento básico inicial da carreira.

Sobre o tema, Hely Lopes Meireles (Direito Administrativo. 43a ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 615). leciona que a “remuneração, dividida em vencimentos, que corresponde ao vencimento (no singular, como está claro no art. 329, §1o, da CF, quando fala em “fixação dos padrões de vencimento”) e às vantagens pessoais (que, como diz o mesmo art. 39, §1o, são os demais componentes do sistema remuneratório do servidor público titular de cargo público na Administração direta, autárquica e fundacional).

Em decorrência disso, frente à oposição de embargos de declaração na ADIN no 4.167/DF, houve modulação dos efeitos da decisão proferida para considerar que o pagamento do piso salarial, com base no vencimento, é devido somente a partir da decisão definitiva da ação, qual seja, 27/04/2011.

Ora, como a referida lei foi declarada constitucional, por força do disposto do art. 2o da referida Lei no 11.738/2008, o valor do piso reflete a jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais, sendo que, para o caso de jornada diferenciada, o valor paradigma deve ser calculado proporcionalmente, como se vê:

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o

Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3o

Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o

Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

Dessa forma, a Lei Federal supracitada apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5o, que determina a atualização do piso anualmente, devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações de qualquer entidade federativa, com o devido pagamento do piso salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

A Lei Federal no. 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI no. 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27 de abril de 2011.

Com efeito, como se vê da referida lei, o piso nacional deve ser aferido conforme a jornada de horas de trabalho de cada servidor, a teor das disposições previstas em lei municipal ou estadual.

No tocante aos valores do piso, conforme valores atualizados pelo MEC, tem-se a evolução da atualização referente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais e, por conseguinte, da jornada de 30 (trinta) horas, conforme tabela abaixo:

(...)

Na espécie, hei por rever meu entendimento sobre a questão ao analisar a legislação Municipal do Município de Querência.

De fato, não há qualquer previsão legal quanto à observância do Piso Salarial Nacional ou mesmo menção à Lei no 11.738/2008 na Lei Complementar no 049/2011, razão pela qual somente a própria remuneração inicial deve seguir os ditames da legislação federal.

De outro lado, o Município de Querência elaborou novas legislações que tratam da carreira do Magistério, quais sejam, as Leis Complementares no 73/2014 e 81/2015, nas quais há expressa previsão legal de revisão anual do sistema remuneratório e observância ao Piso Salarial Nacional, senão vejamos:

Lei Complementar no 73/2014

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional, observada a proporcionalidade da carga horária.

Lei Complementar no 81/2015

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional.

Parágrafo único. As funções de dedicação exclusiva perceberão complemento salarial para o exercício das referidas funções, conforme previsto nos parágrafos do artigo 40.

Diante desse cenário, como a professora é servidora efetiva com carga horária de 30 (trinta) horas, conforme consta das fichas financeiras apresentadas na inicial – ids. 8002892 a 8002894 -.

Da supracitada documentação, conclui-se que o subsídio mínimo referente às 30 horas semanais, sem levar em consideração as demais vantagens pessoais, perfaz R$ 2.234,87 em 2011, R$ 2.431,53 em 2012, R$ 2.674,80 em 2013 e R$ 3.118,83 em 2014.

Diante disso, em comparação com a tabela referente à atualização do Piso Nacional do Magistério, seja pela ótica de carga horária de 30 ou 40 horas semanais, observa-se que a professora recebeu vencimentos básicos em valores superiores àqueles previstos na Lei no 11.738/2008, inexistindo, portanto, direito a reajuste ou a diferença de verbas pretéritas.

Em que pese alegar a apelada que deve repercutir o aumento também sobre os níveis e classes em também na progressão da carreira, não há referida previsão na supracitada legislação de 2011, razão pela qual pode incidir essa de maneira automática na evolução salarial até a elaboração da nova legislação em 2014.

Aliado a isso, é certo que nos termos da súmula vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Assim, resta evidente que não há como o Poder Judiciário majorar os vencimentos dos professores, sob pena de interferir nas prerrogativas da Administração Pública, principalmente quando a parte autora sequer demonstra em sua planilha de cálculo que há defasagem no percentual de aumentos concedidos pelo Município comparado aos reajustes concedidos pelo MEC no piso salarial para os anos de 2011 até setembro/2014.

Em sentido idêntico, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – LEI FEDERAL No 11.738/2008 – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO – SALÁRIO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE - IMPACTO NAS AULAS EXCEDENTES E VERBAS REMUNERATÓRIAS REFLEXAS – INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DO APELO PREJUDICADA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores. 2. Se ausente o direito ao reajuste, forçoso concluir que também não há direito aos reflexos de verbas e demais remunerações requeridas (horas extras, gratificação, aulas excedentes, 1/3 férias, etc.), que decorram desse reajuste. (Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

De outro lado, como há previsão na legislação municipal de 2014, todo o sistema remuneratório, ou seja, até mesmo as classes e níveis mais elevados da carreira serão reajustados conforme piso salarial nacional.

Logo, com a elaboração da Lei Complementar no 73/2014, a partir da vigência em 17/09/2014, conforme previsão do art. 76, há necessidade de observância ao Piso Salarial Nacional.

Ademais, o próprio Município de Querência, em contestação, admite que no Piso Salarial Profissional Nacional não foi de fato implantado por não receber o repasse da complementação do FUNDEB, tendo dificuldades com a imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal por impossibilidade de recursos.

Quanto à alegada ausência de dotação orçamentária para cumprimento da referida obrigação, haja vista que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não são aptos para justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público.

Não bastasse isso, o próprio art. 3o, da Lei no 11.738/2008 concedeu prazo suficiente e uma progressão gradativa e proporcional na integralização do valor à remuneração dos profissionais, cabendo aos entes públicos se organizar adequadamente.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – REAJUSTE DO PISO SALARIAL – LEI FEDERAL No 11.738/08 – LEGISLAÇÃO QUE SÓ SE APLICA AOS PROFISSIONAIS QUE CUMPREM A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE REPASSE DO FUNDEB – PREJUÍZO ECONÔMICO ELEVADO – IRRELEVÂNCIA – ADI No 4.167/DF – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES ESTABELECIDOS NO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO CPC — RECURSO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA - PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a interpretação atinente à Lei no 11.738/08, faça entender que só aplicável aos servidores que cumprem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, este entendimento foi interpretado de maneira exemplificativa pelo Supremo Tribunal Federal, a dispor que em casos diversos, readequar-se-á o valor do piso, de maneira proporcional à carga horária.

Há de se observar que as questões relativas ao prejuízo orçamentário experimentado pelo Ente Federal, em razão do iminente reajuste, não é argumento viável a desqualificar o direito da Recorrente, pois pode se socorrer da União, consoante disposto pela Corte Suprema, no momento do Julgamento da ADI n 4.167/DF.

Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.

(...)

Ante o exposto, conheço do recurso do Município de Querência e lhe dou parcial provimento para afastar o pagamento das diferenças salariais relativas ao piso salarial nacional entre 2011 a setembro/2014.

(...)”

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento parcial do recurso, para afastar o pagamento das diferenças salariais relativas ao piso salarial nacional entre 2011 a setembro/2014.

Destaco que foi expressamente rebatido no acórdão objurgado, ao qual ressalto
“Diante disso, em comparação com a tabela referente à atualização do Piso Nacional do Magistério, seja pela ótica de carga horária de 30 ou 40 horas semanais, observa-se que a professora recebeu vencimentos básicos em valores superiores àqueles previstos na Lei no 11.738/2008, inexistindo, portanto, direito a reajuste ou a diferença de verbas pretéritas.”

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021